Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705694-19.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PARCELAS VINCENDAS. TAXA SELIC. LEI COMPLEMENTAR N. 435/01. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TJDFT. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2016.00.2.031555-3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 943/18. 1. Incorre em julgamento ultra petita a sentença que examina e julga pretensão não formulada na petição inicial, a despeito de apreciar os demais pedidos do autor. Tratando-se, pois, de julgamento ultra petita não há que se falar em nulidade da sentença, mas apenas em decote daquilo que excedeu no julgamento. 2. À época de adesão ao parcelamento, previa a Lei Complementar n. 435/01, o cálculo da correção monetária pelo INPC acrescido dos juros moratórios pela fração de 1% (um por cento) ao mês. 3. No âmbito deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3 pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, procedeu-se à declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC n. 435/01 sem redução de texto. 4. Em sede de Embargos de Declaração deste julgado, restou determinado que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade da arguição em questão somente surtiria seus efeitos a partir da data do seu julgamento, ou seja, do dia 14 de fevereiro de 2017 em diante. (Acórdão n.1053121, 20160020315553AIL, Relator Des. Humberto Ulhôa Conselho Especial, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: 72). 5. Superveniência da Lei Complementar n. 943/18, a qual em seu art. 2o determinou a incidência da taxa SELIC incidente na parcela base, mais juros de 1% ao mês. 6. A sistemática utilizada pelo Distrito Federal, qual seja, incidência do INPC + 1% em relação ao valor original até o mês de maio de 2018, e a partir de então, a incidência da taxa SELIC para os meses de junho de 2018 e seguintes, não é a determinada pela LC 435/2001. 7. Na verdade, esta norma legal determina a aplicação da taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento e não sobre a parcela anterior ao pagamento, sob pena de incidência de duplo encargo. 8. Recurso conhecido e provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Assevera, ainda, que a decisão colegiada, ao interpretar o artigo 4o da Lei Complementar Distrital 943/2018, julgou válido ato de governo local contestado em face do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da suposta negativa de prestação jurisdicional, e que o órgão colegiado julgou válida interpretação literal da Lei Complementar 943/2018 em afronta ao artigo 150, §6o, da Carta Magna. Defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4889 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “’Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.’ (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020).” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). A mesma sorte colhe o especial com relação à interposição fundada na alínea “b” do autorizador constitucional. A uma, porque o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp 1863844/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/6/2020). A duas, porque “No que diz respeito ao art. 105, III, "b", da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, registre-se que a parte recorrente não demonstrou em que ponto o aresto recorrido proferiu julgamento validando ato de governo local contestado em face de lei federal, incidindo, nesse aspecto, o óbice da Súmula 284 do STF. Registre-se, por oportuno, que ato de governo local não se confunde com lei local (AgRg no AREsp 342.470/RS, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).” (AREsp 1621544/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao devido processo legal, aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno da suposta afronta ao devido processo legal, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Igualmente, não merece curso o apelo extremo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do aludido dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1231475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 11/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017